Tribunal: TJMT
Processo: 1005987-64.2021.8.11.0007
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005987-64.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEIXO MARCOS PIANOVSKI - CPF: 388.002.689-00 (RECORRENTE), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (ASSISTENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005987-64.2021.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Aleixo Marcos Pianovski

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/02/2023

Ordem da pauta: 61

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SISTEMA DE MINI E MICRO USINA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR) – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) – INEXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS – DIFERENCIAÇÃO QUANTO AO TEMA 986 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O ente demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD do sistema de compensação de energia elétrica de titularidade do demandante, e condenou o Estado ao ressarcimento dos valores já adimplidos pelo autor.

2.

O recorrente defende, em preliminar, a necessidade de sobrestamento do processo para aguardar decisão do Tema 986 do STJ. No mérito, sustenta a legitimidade e constitucionalidade da cobrança na forma posta, pugnando pela improcedência da demanda.

3.

Inicialmente, quanto à preliminar, filio-me ao entendimento de que a presente hipótese difere daquela afetada a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, eis que
“o Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a ‘inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS’, não se refere a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares”
(TJMT - 1000611-84.2022.8.11.0000, SEGUNDA Câmara de Direito Público e Coletivo, ALEXANDRE ELIAS FILHO, julg. em 31/05/2022).

4.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
de necessidade de sobrestamento do feito.

5.

Acerca da temática do ICMS, a jurisprudência regional firmou-se no sentido de que o tributo não deve incidir sobre a TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se refere à operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo, portanto, o fato gerador do tributo estadual.

6.

Este entendimento consolidou-se no âmbito desta Turma Recursal, bem como do E. TJMT:

COBRANÇA TRIBUTÁRIA (ICMS) SOBRE TUST, TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – NATUREZA DE MERCADORIA DESCARACTERIZADA – EXCEÇÃO AO TEMA 986 DO STJ – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – ISENÇÃO DE ICMS – LEI COMPLEMENTAR 696/2021 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

(N.U. 10044985520228110007, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, julg. em 17/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE TUST E TUSD – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Nos termos do entendimento deste Sodalício, não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois se trata de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

(N.U. 10040319720228110000, Relatora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, julg. em 06/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

7.

Por fim, anoto ainda que o Órgão Especial do E. TJMT, em 19/12/2022, nos autos da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, sob Relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, acolheu a arguição no sentido de excluir a interpretação que possibilita a incidência do ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, nos moldes da Resolução ANEEL nº 482/2012.

8.

Fixado, pois, o entendimento de que n
ão deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual, não há qualquer razão para a reforma da sentença.

9.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

13.

De outro lado,
condeno

o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023